Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE ALVARÁ. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. OPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM JUÍZO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERDITADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
1. A jurisprudência tem entendido que o princípio da perpetuatio jurisdictionis deve ser relativizado pela aplicação do disposto no art. 50 do CPC/15, sempre que isso atenda ao melhor interesse do incapaz.
2. Constatado no caso específico que a remessa dos autos ao juízo do domicílio do incapaz não lhe trará benefício algum, podendo, ao contrário, gerar-lhe prejuízo decorrente do atraso na tramitação do processo, deve ser respeitada a opção do ajuizamento da ação em local diverso do domicílio de seu representante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.